Tribunal: STF
Processo: ARE 1451914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Cumprimento de Sentença visando que o município de Porto Feliz cumpra a obrigação de não tributar o exequente com base no valor do serviço, mas sim pelo regime especial de valor fixo conforme estabelecido em decisão judicial transitada em julgado. 



    Impugnação fazendária ao cumprimento de sentença acolhida. Sentença objeto deste recurso que reconheceu a possibilidade da cobrança com base no valor do serviço ante as mudanças no estado de direito ocorridas após o trânsito em julgado. 



    Preliminares arguidas em contrarrazões do Município. Impugnação à distribuição por prevenção desta C. 18ª Câmara de Direito Público. Prevenção corretamente reconhecida pelo Distribuidor com base no RITJSP (art. 105 e 181, § 3º). Rejeição da impugnação. Questionamento da dispensa de caução pelo Juízo. Decisão impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC) que não foi tempestivamente interposto. Não conhecimento. 



    Mérito. Recurso do exequente/impugnado. Desprovimento Reconhecimento de que o direito ao recolhimento do imposto pelo regime especial, decorrente de provimento declaratório de 2010, não gera efeitos "ad infinitum". Observância da Súmula 239 do C. STF, Ação Fiscal instaurada em 2019 e que abrange período posterior à consolidação pela 1ª Seção do C. STJ do entendimento no sentido de que a base de cálculo do ISS é o valor do serviço. 



    Recurso do Município/impugnante. Acolhimento em parte. Valor da causa que deve corresponder ao montante cuja cobrança se quer impedir. 



    Custas e despesas processuais pelo delegado exequente. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, considerado o valor aqui reconhecido como correto para a causa, com acréscimo de 1% sobre o valor apurado (§ 11 do art. 85 do CPC). 



    Recurso do exequente/impugnado desprovido. Recurso do Município/impugnante e recurso oficial providos em parte.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta, em essência, que “o Recorrente é titular de decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito de recolher o ISSQN incidente sobre os serviços registrais e notariais com amparo no artigo 9º, § 01º, do Decreto Lei 406/68. Porém, o Município, sem sequer manejar ação rescisória ou revisional para desconstituir o julgado pretende o recebimento do ISSQN ad valorem. Entende o fisco que o simples fato de o Superior Tribunal de Justiça ter afastado a possibilidade a aplicação do artigo 09º, § 01º do Decreto Lei 406/68, que a cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais é ad valorem, reforma qualquer decisão em sentido contrário, automaticamente”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 870.811-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. REGIME DE APURAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A Pretensão deduzida pretende o enquadramento da atividade notarial no regime de alíquotas fixas (art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968). A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não reconhecer repercussão constitucional imediata com relação à controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 715.827-AgR, sob a minha relatoria)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator